Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720681-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO DO VALE PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 103, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE FAZER PREVALECER VALOR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ERRO OU DOLO. DECISÃO MANTIDA. 01. A discordância com o valor homologado pelo Juízo deve vir fundamentada em prova inequívoca do desacerto da decisão, erro ou dolo do avaliador, não se mostrando hábil à reforma a mera discordância da parte, ou a pretensão de fazer valer uma avaliação realizada unilateralmente. 02. Recurso desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, e 515 do CPC, pugnando pela nulidade da avaliação do imóvel realizada pela oficial de justiça, porquanto procedida sem a apresentação de indicativo das imobiliárias apontadas; sem prova da metodologia utilizada para comparação com os imóveis da região; não gozar de fé pública; e, ainda, porquanto não teria adentrado no imóvel para promover a indigitada avaliação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado a fim de comprová-la. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto a parte recorrente apontou erroneamente o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Dessa forma, aplicável à espécie o enunciado 284 da Suprema Corte, adotado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ainda que ultrapassado referido óbice, não se mostra possível a apreciação do recurso especial em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Igualmente não mereceria seguir o apelo especial quanto à apontada violação ao artigo 515 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Por fim, o recurso especial não deveria prosseguir no que tange ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030